Tribunal: TJES
Processo: 5021450-71.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021450-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO LOPES CUNHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021450-71.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: BRENO LOPES CUNHA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA COMPLEXA E DE ALTO CUSTO. ESTADO COMPROVA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em que se insurge, resumidamente, em relação à pertinência da aplicação da multa cominatória estipulada em desfavor do Executado, haja vista o descumprimento do prazo assinalado para cumprimento da obrigação de fazer determinada. Em contrarrazões, pugna o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, destaca-se que a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, não recaindo sobre ela coisa julgada material, sendo possível, a requerimento da parte ou
ex officio
pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

(3). No caso dos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, dada a natureza complexa e de alto custo à obrigação de fazer imposta ao Estado, restou demonstrado que todas as diligências atinentes ao procedimento foram adotadas nos autos, razão pela qual razoável a extinção do cumprimento e o afastamento da penalidade. Assim, tendo em vista que a obrigação já foi satisfeita, bem como não tendo sido deflagrado óbice indevido ou inércia abusiva por parte dos Recorridos no cumprimento da obrigação fixada, comungo do entendimento do Juízo de origem quanto à impertinência da incidência de astreintes no caso concreto, inexistindo qualquer impropriedade na sua exclusão.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)